Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), com incidência da Lei n. 11.340/2006, além de fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito compromete a materialidade da contravenção de vias de fato; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais merece redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento da vítima acerca da intimidação, sendo prescindível resultado naturalístico.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância, desde que firme, coerente e corroborado por outros elementos, como registros policiais, auto de prisão em flagrante e testemunho de policiais.
5. A ausência de exame de corpo de delito não afasta a materialidade da contravenção penal de vias de fato, pois nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros meios de prova, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
6. O valor mínimo de indenização por danos morais em violência doméstica pode ser fixado de forma in re ipsa, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória.
7. O montante fixado em sentença mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do ilícito, as condições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.